Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante das alegadas ausência de inércia do exequente e necessidade de prévia intimação para impulsionamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário sujeita-se à legislação cambial, conforme art. 44 da Lei 10.931/2004, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (D. 57.663/1966).
4. A suspensão do processo foi determinada em 16/11/2020, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC. As diligências posteriores foram indeferidas, não havendo providências úteis capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional.
5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o mero requerimento de repetição de diligências que outrora mostraram-se infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
6. O prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação de execução, conforme Súmula 150 do STF e Enunciado 196 do FPPC. No caso, transcorrido o prazo legal sem localização de bens ou executado, impõe-se a extinção do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 924, V; art. 921, inc. III, §§ 1o ao 4o. Lei 10.931/2004 art. 44. Decreto 57.663/1966 art. 70 do Anexo I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT APC 0016923-10.2015.8.07.0001, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025, p. 08/09/2025. TJDFT APC 0721687-90.2018.8.07.0001, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 21/08/2025, p. 25/08/2025.